Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS BLOQUEADAS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para cessar os efeitos da decisão agravada, impedindo a liberação dos valores penhorados. No mérito, pedem a reforma da decisão combatida para que seja reconhecida a prescrição intercorrente na execução de parcelas de aluguel vencidas desde 2018, além das irregularidades quanto a sua citação.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação inadimplido em que o agravado busca o pagamento do débito de R$ 21.670,71.
3. Prescrição intercorrente. 3.1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão exercida na ação de origem, que, no caso de cobrança de valores a título de aluguel, será de 3 (três) anos, conforme o art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil. 3.2. Muito embora a efetivação da citação por edital tenha ocorrido após o mencionado prazo de 3 anos, a propositura da ação ocorreu em tempo hábil, bem como o despacho determinando o ato citatório, com o comando subsidiário em relação à citação editalícia dos agravantes, ao que se soma o tempestivo pedido do credor para expedição do edital, o que foi indeferido. 3.3. Com efeito, o art. 921, § 4o-A, do CPC dispõe que entre a data da propositura da ação de execução e a citação do devedor, não corre o prazo prescricional, desde que, nesse interregno, o credor cumpra os prazos estabelecidos pela lei ou fixados pelo juiz para a realização da citação. 3.4. Pelo exposto, deve ser mantida a decisão agravada, que não reconheceu a prescrição intercorrente do título que fundamenta a presente ação executiva, bem como afastou a nulidade da citação por edital, cuja validade foi reconhecida pela Curadoria dos Ausentes na ocasião de sua manifestação dos autos.
4. Impenhorabilidade das verbas bloqueadas. 4.1. Os agravantes pedem a liberação dos valores constritos, ao argumento de que as contas objeto de bloqueio guardam verbas de natureza salarial. 4.2. O artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso IV, as verbas salariais estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição, ressalvado o disposto no § 2o. Em se tratando de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, atribuiu ao executado o dever de demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. 4.3. No caso, os agravantes foram intimados a fazer prova de suas alegações, entretanto, não lograram êxito em comprovar que a penhora recaiu sobre verba salarial. 4.4. Portanto, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, não há elementos que autorizem a reforma da decisão agravada.
5. Recurso improvido.